Tribunal: CARF
Processo: 13888.001286/2003-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.001286/2003-13
ACÓRDÃO
3101-004.448 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COSAN S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 30/04/2003 a 30/06/2003
PAF. ADESÃO A TRANSAÇÃO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO FISCAL
ADMINISTRATIVO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO
INTERPOSTO.
A adesão a pedido de transação configura confissão espontânea a
irretratável da dívida, importando na desistência do recurso voluntário
interposto, nos exatos termos do inciso III do artigo 3° da Lei n°
13.988/2020 e do artigo 7° da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 01/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Laura Baptista Borges, Luciana
Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego,
Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.448 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.001286/2003-13
2
RELATÓRIO
Trata o presente de Pedido de Ressarcimento de créditos da contribuição para o
PIS/Pasep do 2° trimestre de 2003, no valor de R$ 1.890.625,61, fls. 94, combinado com
Declarações de Compensação desse crédito com débitos próprios do interessado no valor de R$
326.402.27.
A Recorrente solicitou, em 30/05/2023, a adesão ao Pedido de Adesão à Transação
Tributária do Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal - PRLF, previsto na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 01/2023, na modalidade prevista em seu artigo 10, inciso I.
Os autos retornam à RFB para análise e decisão sobre o acordo, ocasião em que foi
deferido o pedido, conforme Despacho Decisório n° 8.981/2024, de folhas 883 a 889 (dossiê no
13031.305918/2023-21).
Diante disso, o processo em análise foi desmembrado para fins operacionais, no
qual foi necessário criar dois processos para que o pedido de compensação fosse excluído do
processo de crédito, sendo um processo com o valor compensado de R$ 220.478,23 (no
16682.721258/2024-37) e outro sem compensação que seguirá devedor para ENOT de R$
192.959,16 (no 16682.721215/2024-51).
Os autos retornam ao CARF para prosseguimento do trâmite processual referente
ao Recurso Voluntário interposto.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
Como relatoriado, a Recorrente solicitou a adesão ao Pedido de Adesão à Transação
Tributária do Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal - PRLF, previsto na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 01/2023, na modalidade prevista em seu artigo 10, inciso I:
Art. 10. Os créditos tributários com recurso pendente de julgamento no âmbito de DRJ ou
CARF poderão ser liquidados no âmbito do PRLF:
I - se classificados como irrecuperáveis ou de difícil recuperação, com redução de até 100%
(cem por cento) do valor dos juros e das multas, observado o limite de até 65% (sessenta e
cinco por cento) sobre o valor total de cada crédito objeto da negociação, sendo:
a) no mínimo, 30% (trinta por cento) do saldo devedor pago em dinheiro, em até 9 (nove)
prestações mensais e sucessivas; e
b) o restante com uso de créditos decorrentes de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa
da CSLL apurados até 31 de dezembro de 2021;
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.448 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.001286/2003-13
3
Houve a suspensão do processo, nos termos do art. 6o, § 4o da Portaria Conjunta
PGFN/RFB 01/2023, enquanto o requerimento de adesão ainda estava sob análise.
Com o acordo foi deferido, o processo em análise foi desmembrado para fins
operacionais, no qual foi necessário criar dois processos para que o pedido de compensação fosse
excluído do processo de crédito, sendo um processo com o valor compensado de R$ 220.478,23
(no 16682.721258/2024-37) e outro sem compensação que seguirá devedor para ENOT de R$
192.959,16 (no 16682.721215/2024-51).
Com efeito, a discussão de mérito no âmbito administrativo tornou-se inviável,
porquanto tal ato implica em desistência integral e renúncia ao direito sobre o qual se funda a
demanda fiscal, importando no esgotamento da instância administrativa, conforme o inciso III do
artigo 3° da Lei n° 13.988/2020 e o artigo 7° da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 01/2023:
Lei n° 13.988/2020:
Art. 3o A proposta de transação deverá expor os meios para a extinção dos créditos nela
contemplados e estará condicionada, no mínimo, à assunção pelo devedor dos
compromissos de:
(...)
IV - desistir das impugnações ou dos recursos administrativos que tenham por objeto os
créditos incluídos na transação e renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as
quais se fundem as referidas impugnações ou recursos; e

Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 01/2023:
Art. 7o A formalização do acordo de transação constitui ato inequívoco de
reconhecimento, pelo contribuinte, dos débitos transacionados e importa extinção do
litígio administrativo a que se refere.
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 896
DF CARF MF
Original